Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720964-69.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança (id 26874968), com pedido liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do DF, que não permitiu a permanência de um acompanhante com o impetrante durante sua internação no Hospital da Região Leste (id 26874973). Observo, contudo, que anteriormente foi distribuído o Proc. 0721967-56.2021.8.07.0001, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que justifica a extinção do presente processo, ante a configuração da litispendência (art. 337, VI, §§1o e 3o). Posto isso, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V. P. I. Dê-se baixa. Brasília, 16/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR